Tribunal: TJDFT
Processo: 0701534-29.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701534-29.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA RIBEIRO PAZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por DEBORA RIBEIRO PAZ, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0742699-42.2023.8.07.0016, Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. A agravante se insurge contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal a CONSULTA EM REUMATOLOGIA GERAL, nos termos da prescrição médica, ID 167193923, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Esclarece que a requisição formal foi enviada à Secretaria de Saúde e a resposta foi que a agravante se encontra na posição 314 da fila de espera e que o prazo estimado para atendimento é de 1.117 dias. Afirma que o procedimento é urgente, pois, apresenta risco de agravamento da saúde. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Relatório Médico, ID 167193923, informa que a agravante sente dores e está incapacitada para o trabalho. Há risco de debilidade ou perda do membro, sendo de urgência. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação de Internação Hospitalar. O laudo médico apresentado não menciona risco de vida ou dano irreversível à saúde do agravante, especialmente por se tratar de dores crônicas (Fibromialgia). Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal e informar qual a Classificação atual da agravante na Lista de Regulação. Após, ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito